Tribunal: TJSP
Processo: 1011856-56.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de veículo – Colisão traseira – Sentença de improcedência da ação e de procedência, em parte, da reconvenção – Inconformismo do autor – Cabimento, em parte. Dinâmica descrita na inicial que dispensa produção de outras provas – Cerceamento de defesa não caracterizado – Colisão traseira – Culpa presumida daquele que trafega atrás – Alegação de que houve redução da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de veículo – Colisão traseira – Sentença de improcedência da ação e de procedência, em parte, da reconvenção – Inconformismo do autor – Cabimento, em parte. Dinâmica descrita na inicial que dispensa produção de outras provas – Cerceamento de defesa não caracterizado – Colisão traseira – Culpa presumida daquele que trafega atrás – Alegação de que houve redução da velocidade ou freada brusca em razão de radar que não tem o condão de afastar a responsabilidade – Improcedência da ação mantida – Alegação de prescrição em relação à reconvenção – Acolhimento – Ação principal proposta no último dia do prazo prescricional de três anos para reparação civil – Exercício do direito de ação independente para cada parte – Interrupção da prescrição em favor do autor que não beneficia o réu – Reconvenção proposta quando prescrito o direito de ação do réu – Sentença modificada para julgar improcedente a reconvenção, carreando-se os ônus de sucumbência da reconvenção ao réu, integralmente – Recurso provido, em parte.